Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Processo : 0719819-41.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a resp. decisão (125788402 do cumprimento de sentença n. 0704287-83.2020.8.07.0004) que deferiu a penhora dos direitos possessórios da executada, aqui agravante, sobre o imóvel designado por unidade no 18 do Residencial Paiva, Núcleo Rural Ponte Alta Norte (Rodovia DF 480, Km 1,5), Setor Oeste, Gama, Brasília-DF. A agravante sustenta a impenhorabilidade, sob o argumento de que a penhora incidiu sobre o imóvel utilizado para sua moradia. Menciona o disposto nos art. 1.712 do Código Civil e art. 1o da Lei 8.009/1990 e refuta a constrição deferida, a despeito do reduzido valor do débito, no importe de R$ 2.364,24. Pede, liminarmente, o indeferimento da penhora incidente sobre bem de família e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. O recurso não pode ser admitido. Da detida análise dos autos originários, verifico que o juízo de origem ainda não analisou impugnação à penhora. Isso porque, embora consignado na própria decisão hostilizada a ordem de intimação da penhora para eventual impugnação, a executada-agravante interpõe este recurso sem ao menos levar ao conhecimento do juízo singular as razões aqui trazidas para a desconstituição da constrição deferida, em nítida supressão de instância. Com efeito, a decisão agravada apenas deferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel, sem qualquer consideração sobre eventual impenhorabilidade, até então não arguida. Por isso mesmo, o prazo reservado na lei, para eventual impugnação, após intimação da penhora. Logo, inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4.Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, AGI 0713121-87.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 27/10/2021, DJE: 5/11/2021. Sublinhado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desa Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJE: 09/11/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator